Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710387-07.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ELISÂNGELA PAULA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito tributário. Apelação cível. isenção de imposto de renda. Nefropatia grave. Requisitos não preenchidos. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora visando à isenção do pagamento do imposto de renda sobre pensão recebida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, em razão de ser portadora de nefropatia grave. III. Razões de decidir 3. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. 4. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 5. No caso, a perícia judicial concluiu que a autora é portadora de nefropatia, porém não se enquadra como nefropatia grave, conforme exigido pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, para a concessão da isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e não provida. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV; CTN, art. 111, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; AgInt no REsp 1.581.095/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, verifica-se, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017